Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO VERIFICADA. GRUPO ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a desconsideração da personalidade jurídica, além da demonstração da insolvência, deve-se demonstrar a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, características necessárias em decorrência da adoção, pelo Código Civil, da teoria maior da desconsideração. Este é o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em apreço, o agravante alegou o abuso da personalidade da devedora, pois teria se utilizado de outras sociedades com o mesmo objeto social e estabelecidas no mesmo endereço, as quais assumiriam compromissos e encargos com a nítida e inequívoca intenção de inadimplir e prejudicar seus credores, além da ocorrência da confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que configuraria fraude em prejuízo de terceiros, de modo que se faria necessária a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, essas alegações destituídas de provas, não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito.
3. O reconhecimento da configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas integrantes, em relação a obrigação originária, sendo obrigatória a demonstração do abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades (art. 50 do CC).
4. O fato de a empresa agravada possuir mesmo objeto social e se encontrar estabelecida no mesmo endereço da executada, não é suficiente a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, diante da ausência de demonstração dos requisitos exigidos pela legislação aplicável, tem-se que a agravante não possui reponsabilidade solidária com a devedora principal, o que afasta a possibilidade de ser inserida no polo passivo do processo principal.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para indeferir, no caso, o pedido de formação de grupo econômico, assegurando a autonomia entre as partes, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos impostos pelo artigo 50 do Código Civil, de modo que deve ser excluída a empresa agravante do polo passivo dos autos principais. Decisão de primeiro grau reformada.